Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720805-29.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA DUNICE, AVELINO OTON DE LIMA, LANDEJAINE RODRIGUES DA SILVA MACCORI, ODETE UCHOA ATHAYDE AGRAVADO: PREFEITURA DA SQS 308, FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA D E C I S Ã O ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA DUNICE e OUTROS interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 27204898. Os Embargantes sustentam que, apesar da vasta documentação que demonstra a verossimilhança da alegação, a decisão embargada deixou de se manifestar a respeito dos inúmeros vícios de natureza formal existentes na Assembleia Geral Extraordinária de 02/04/2019. Salientam que, ao contrário do que foi afirmado na decisão embargada, a convocação para assembleia destinada à eleição de novos dirigentes da Prefeitura da SQS 308 está marcada para o dia 24/07/2021, não havendo também manifestação a respeito das irregularidades contidas no edital. Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. A decisão é agravada é clara quanto aos fundamentos utilizados para indeferir a antecipação da tutela recursal, seja sob o enfoque do risco de dano, seja sob o enfoque da probabilidade do direito. Os Embargantes expressam a sua discordância quanto à decisão embargada, porém não serve a essa finalidade o recurso interposto, de vocação estritamente integrativa. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator